Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Furto tentado. Falsa identidade. Provas. Pena. Rompimento de obstáculo. Repouso noturno. Falta de interesse recursal.
1 - As declarações da vítima e do policial, harmônicas e coerentes, somadas à prisão em flagrante do réu tentando retirar som do interior do veículo da vítima – que estava com a janela parcialmente aberta - são provas suficientes da tentativa de furto.
2 - Se o réu, ao ser detido por policiais, identificou-se com nome falso e, na delegacia, confirmou a falsa identidade, a fim de tentar se furtar à responsabilidade penal, não é o caso de absolvição do crime de falsa identidade.
3 – Não há interesse no recurso para que sejam afastadas a qualificadora do rompimento de obstáculo e a causa de aumento do repouso noturno se essas não foram reconhecidas pela sentença.
4 - Apelação não provida.